Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-64.2018.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-64.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS DE SOUZA VIDOR - CPF: 078.287.939-01 (APELANTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.932.860/0001-02 (APELADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), ARCELINO MERLIN - CPF: 014.550.109-44 (APELADO), RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN - CPF: 920.701.831-49 (APELADO), THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.506.054/0001-40 (APELADO), ADEMIR ROLIM DE MOURA - CPF: 598.746.439-00 (APELADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE – TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE - DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -= DESCUMPRIMENTO DO ARTTIGO 373, INCISO I, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C § 3°, ART. 98 DO CPC - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1-É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estão prescritos o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

2-Na hipótese, diversamente da versão apresentada pelo Autor/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, e muito menos o autor; o causador do evento danoso, de modo que não há falar em indenização de qualquer natureza. Não demonstrado pela parte autora os requisitos do artigo 373, inciso I, do Código de Ritos. Sentença de improcedência mantida. No entrechoque de provas, ou seja, quando a prova de ambas as partes for de igual força jurídica, prevalece à produzida pelo réu’.

3-Imperioso ressaltar que a
inversão do ônus da prova
NÃO É ABSOLUTA, a não ser quando cabalmente demonstrada à verossimilhança dos fatos, o que não se vislumbra no presente caso, que claramente são possíveis as versões das duas partes, e ambas não vieram acompanhadas de qualquer prova ROBUSTA e imparcial, para que se decida com certeza sobre o caso; assim sendo, pairando a dúvida a improcedência deve ser mantida. A inversão do ônus da prova está afeta as questões albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, trata-se de questão onde devem ser interpretados, à risca, os predicados do Código Civil Brasileiro.

4 - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, independente de participação ou não do advogado em segundo grau, posicionamento do colendo STJ sobre o tema. Suspensão de exigibilidade em face de a parte vencida estar litigando sob o pálio da justiça gratuita, ex-vi Lei 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS DE SOUZA VIDOR
,
contra a sentença de ID:
133255160
, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara
/MT
, na Ação Reparação Civil por Acidente de Transito com pedido de Tutela de Urgência no
1001279-64.2018.8.11.0010
, movida em desfavor de
LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME. E OUTRO(s)
, que julgou o feito improcedente, artigo 487 I do NCPC, em face de ausência de provas da culpa dos requeridos no sinistro; e, condenou o autor e vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária, art.
98, §3o, do NCPC
.

Em suas razões de ID: 133255168 alega : síntese necessária (i) que a lide trata de reparação civil decorrente de acidente de transito ocorrido em 10 de abril de 2018 na cidade de Jaciara/MT; (ii)

que o recorrente era o condutor do veículo Nissan Frontier, placa NJI-3185, quando trafegava normalmente pela rodovia dentro da cidade de Jaciara–MT com destino a Goiás, onde iria visitar alguns parentes; (iii)

que o caminhão e os reboques pertencentes as Rés (dirigido pelo motorista Paulo Erico Freire de Oliveira), saiu de sua faixa e invadiu a faixa onde trafegava o Autor, sem verificar e tomar nenhuma cautela, batendo assim, na lateral do veículo e o jogando em cima do canteiro, onde acabou invadindo a pista contrária; (iv)

que a colisão ocorreu na lateral direita do veículo do Autor, sem qualquer chance de ser evitada pelo requerente que conduzia o veículo Frontier, ainda que tenha tentado evitar o ocorrido, nada pôde ser feito. No mérito: (v) que o acidente ocorreu por
culpa única e exclusiva do condutor do veículo das Rés
, eis que invadiu a pista sem atentar ao veículo do autor que também trafegava, praticando manobra imprudente; (vi) seu genitor presenciou o corrido e foi ouvido como informante nos autos e narrou exatamente o alegado pelo autor; (vi)

que as recorridas não presentaram qualquer testemunhas bem como não compareceu o motorista que causou o acidente; (vii)

que o ônus da prova era das rés como prestadora de serviços, conforme decisão e ID: 31564596 (consumidor bystander) devendo ser observado o artigo 14 e 17 do CDC;
responsabilidade objetiva e

inversão do ônus da prova
(viii)

que mesmo assim julgou a lide improcedente por ausência de provas; (ix) que o entendimento jurídico prolatado na sentença contraria a orientação jurisprudencial predominante em casos semelhantes, e, no mérito, diversamente do exposto, há provas suficientes do dano, da culpa e do nexo causal da conduta ilícita que causou ao Autor;

(x)

que o que aconteceu na verdade é que
o motorista das Recorridas não tomou os devidos cuidados e provavelmente não deve ter visto o veículo do Autor
. Simplesmente manobrou o caminhão para a pista da esquerda, assim jogando o veículo do Autor na pista contrária;

(xi) que
a recorrida tem inúmeras infrações e impedimento do RENAJUD
; corroborando a tese que o motorista da recorrida em nada respeita as leis de transito; Age com imprudência e culpa o condutor que não sinaliza a sua intenção de efetuar conversão ou mudança de faixa tendo em vista não observar os cuidados necessários que as circunstâncias exigiam (art. 34 e 35 CTB); Pugna ao final pelo provimento do apelo e julgar a lide procedente para a CONDENAR às Recorridas ao pagamento de indenização pelos Danos Morais sofridos pelo Autor, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e a CONDENAR às Rés ao pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) pelos danos matérias, ambos atualizados pelo IGPM a partir da citação, com juros de mora de 1% ao mês contados desde a citação. Requer, ainda, a CONDENAÇÃO das Apeladas ao ônus de sucumbência e custas processuais, o primeiro no importe máximo legal, fulcro no Art. 85 do CPC.

Contrarrazões de ID: 33255170, rebate as teses recursais, destacando, que em verdade o autor tentou forçar uma ultrapassagem quando o condutor do VOLVO estava no meio de uma ultrapassagem e o autor sem destreza acabou colidindo com o veículo da requerida; que considerar o autor como consumidor bystander faria sentido se o mesmo tivesse sofrido algum dano devido a fatos do produto ou serviço oferecido pela Concessionária Rota do Oeste, o que de fato não ocorreu; que apesar do magistrado ter invertido o ônus da prova conforme alega o Recorrente, isto não o exime de juntar provas inequívocas constitutivas de seu direito; pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença, bem como a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Colocar em pauta para julgamento junto à colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado do sodalício mato-grossense. Providências necessárias. Cumpra-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS DE SOUZA VIDOR
,
contra a sentença de ID:
133255160
, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara
/MT
, na Ação Reparação Civil por Acidente de Transito com pedido de Tutela de Urgência no
1001279-64.2018.8.11.0010
, movida em desfavor de
LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME. E OUTRO(s)
, que julgou o feito improcedente, art. 487 I do NCPC, em face de ausência de provas da culpa dos requeridos no sinistro; e, condenou o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária, art.
98, §3o, do NCPC
.

Ressai do caderno processual que MATHEUS DE SOUZA VIDOR, ingressou com Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito em face das pessoas jurídicas LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME. E OUTRO(s).

Alegou, em sua inicial, que é proprietária do veículo Nissan Frontier, placa NJI-3185. Aduziu que, em 20/04/2018, por volta das 15h40min, o referido veículo estava sendo conduzida pelo autor na rodovia sentido Jaciara ao estado de Goiás, momento em o caminhão e os reboques pertencentes às Rés (dirigido pelo motorista Paulo Erico Freire de Oliveira), saiu de sua faixa e invadiu a faixa onde trafegava o Autor, sem verificar e tomar nenhuma cautela, batendo, assim, na lateral do veículo e o jogando em cima do canteiro, onde acabou invadindo a pista contrária; e, por sorte, os caminhões que trafegavam na pista contrária conseguiram frear a tempo, assim não acontecendo algo pior para com o Autor.

Ressaltou que a colisão ocorreu na lateral direita do veículo do Autor, sem qualquer chance de ser evitada pelo Requerente que conduzia o veículo Frontier. Ainda que tenha tentado evitar o ocorrido, nada pôde ser feito, o caminhão invadiu sua pista sem a devida cautela, e como o Autor estava na faixa da esquerda, sentido Rondonópolis e a carreta na faixa da direita no mesmo sentido, colidiu em seu veiculo.

Diante disso, pugnou pela procedência do pedido, a condenação das empresas Requeridas no pagamento dos danos materiais e morais no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), tudo acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso. Destacando a culpa exclusiva da requerida, a existência de depoimento de seu pai que foi ouvido como informantes diversas infrações de transito em nome da requerida para tentar provar se tratar de um condutor negligente de forma contumaz, e que foi reconhecido como consumidor bystander com a devida inversão do ônus da prova.

A requerida por sua vez destaca que em verdade o autor teria tentado uma ultrapassagem irresponsável quando o caminhão já se encontrava em outra ultrapassagem, e sem a devida destreza o autor colidiu com o requerido; bem como o fato do ônus ter invertido não desonera o autor em provar a sua versão dos fatos e ainda que o veículo do autor estivesse com um recall em aberto e nem mesmo poderia estar fazendo uma viagem interestadual.

Em que pese às alegações do Recorrente, tem-se que o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto. A questão vertente deve ser visto sobre a divisão do ônus da prova, a rigor do que está contido no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Inversão do ônus da prova, segundo vejo esta questão, não se aplica já que esta, sob todos os aspectos, inclusive a tese consumidor bystander é quando residir verossimilhança das alegações. No mais, vige a regra geral e se o autor não demonstrar o alegado, fato alegado e não provado é o mesmo que não alegado, divorciando dos predicados do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, correto se apresenta sentença de improcedência e cominações pertinentes a sucumbência prescrita no ordenamento processual civil pátrio.

No caso, cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado na inicial, que culminou nos danos morais e materiais descritos pelo Autor/Apelante.

É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevêem o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Nesse sentido, diversamente da versão apresentada pelo Autor/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso noticiado.

Desta feita, analisando detidamente os autos, verifica-se que a Recorrida juntou a Declaração de Acidente de Trânsito no qual foi colhida apenas a versão da do motorista da apelada; bem como a presença do depoimento do pai do autor que foi ouvido corretamente como informante.

Destarte, incumbe esclarecer que, de fato, o depoimento informante não foi suficiente para elucidar a controvérsia acerca da culpa da Ré/Apelada pelo acidente, tampouco o boletim de ocorrência narrado unilateralmente pela recorrida.

No mais, cumpre sobrelevar pertinente ponderação feita pelo Julgador primevo quando da fundamentação da sentença, o qual teve contato direto com as provas e presidiu a instrução em ambas as ações, in verbis:

“...In casu, embora seja incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e os danos causados em ambos os veículos envolvidos, o autor não logrou êxito em demonstrar a culpa do motorista das requeridas no evento danoso.

O requerente não acostou à exordial nenhuma prova material que demonstrasse a culpa do motorista do veículo VOLVO no sinistro, embora tenha afirmado que houve invasão da pista contrária.

Apesar das alegações expostas pelo requerente, a dinâmica dos fatos consta somente do boletim de ocorrência lavrado pelo motorista do caminhão, o qual, como era de se esperar, atribui ao autor a culpa pelo acidente. Confira-se.

“Certifico que o local do acidente é via de mão dupla localizado em perímetro urbano, relato que trafegava sentido Jaciara - Rondonópolis em velocidade de 50 km/h, após realizar o contorno da rotatória e deslocar-me aproximadamente 400 metros, posicionado na pista de rolagem, faixa da direita, sinalizei com seta p/ esq. a intenção de manobra de ultrapassagem do caminhão bitrem à minha frente, neste momento observei no retrovisor que havia um veículo realizando o contorno da rotatória, com faróis desligados (Nissan Frontier), bem como, certifiquei-me que a pista de ultrapassagem, faixa esquerda, estava livre, sabendo que me encontrava 400 metros a frente daquele veículo, iniciei a manobra de ultrapassagem deslocando-me para a pista da esq. em constante sinalização, no entanto, quando me encontrava com a cabine do veículo posicionado a frente dos eixos da carreta do caminhão bitrem, que estava sendo ultrapassado, isto é, na faixa da esquerda, notei que a caminhonete não reduziu a velocidade, forçando a ultrapassagem pelo corredor que havia entre o meu veículo e o canteiro que divide as pistas, porem não havendo como eu retornar para a faixa da direita para evitar a colisão. devido ao veículo que se encontrava ao meu lado, segui com a ultrapassagem. Nesse momento o condutor da caminhonete Nissam Frontier, não reduzindo velocidade pois acreditava que teria exito, colidiu na lateral esquerda do meu veículo, acertando o tanque de combustível, o escapamento e porta esquerda.

Em depoimento, o informante Reginaldo Vidor, genitor do autor, narrou ter presenciado o infortúnio, esclarecendo que o impacto ocorreu quando o requerente tentava realizar uma ultrapassagem, momento em que o motorista do caminhão invadiu a pista, causando a colisão na lateral, fazendo com que o automóvel conduzido pelo seu filho fosse retirado da pista
...”

Nesse aspecto, se as provas apresentadas não são capazes de comprovar os requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil sob seu prisma indenizatório, diante da ausência de força probante da declaração de acidente de transito unilateral e diante da fragilidade do depoimento do informante, que lastreiem a culpa do motorista da Apelada, não há falar em outro desfecho que não seja a improcedência dos pedidos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. O boletim de ocorrência de trânsito que apenas contém a versão da vítima sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força probante acerca da dinâmica do acidente. Se as provas apresentadas nos autos não são capazes de comprovar a dinâmica do acidente e a presença dos requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil pelo seu prisma indenizatório, não há que se falar em indenização de qualquer natureza. (TJMG - AC: 10000200752863001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 23/07/2020).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. DANOS NO VEÍCULO. RESSARCIMENTO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO DEMANDANTE. PROVAS. UNILATERAIS. ISOLADAMENTE INIDONEAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de improcedência do pedido de reparação de danos sob o fundamento de ausência de provas. 2. É incumbência do autor a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 2.1. O Aviso de Sinistro e o Boletim de Ocorrências não são elementos idôneos e aptos a comprovar, isoladamente, a pretensão do demandante. 2.2. As fotografias anexadas aos autos, além de não apresentarem o necessário nível de nitidez, não são aptas a demonstrar, ainda que de forma mínima, a dinâmica do aludido acidente. Dessa forma, também não têm aptidão para comprovar o fato constitutivo da pretensão exercida pelo autor. 3. Diante da ausência de demonstração da existência de ilícito indenizatório, não há justificativa jurídica apta a autorizar a pretendida procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. 0705790-56.2017.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 27/03/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2019).

A respeito desta situação, para clarear eventual sombreamento jurídico possivelmente encontrado, trago o posicionamento doutrinário do mestre HUMBERTO THEODORO JUNIOR, assim definindo.

‘Não há um dever de provar, nem a parte assiste o direito de exigir prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não comprovado é o mesmo que inexistente. No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela não se pode ver umna imposição e uma sanção de ordem processual’. (‘in” Processo de Conhecimento, 2/257, às notas CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1864)’.

Ainda sobre o tema, observa-se decisão do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

‘AÇÃO DE REPARAÇÃO CAUSADO EM ACIDENTES DE VEICULOS – Não tendo o autor tendo feito prova suficiente no sentido de o motorista do carro do réu ter agido com imperícia, imprudência, negligência, deve a ação ser julgada improcedente, sentença reformada, Relator Desembargador PROTASSIO LEAL, copilado da obra supra,pag. 1864).

No mesmo sentido.

‘RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENTRECHOQUE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – No entrechoque de provas, ou seja, quando a prova de ambas as partes for de igual força jurídica, prevalece à produzida pelo réu’. (JC vols. 19/20, p. 156; 21/681, 27/185, 44/255, obra supra, pag. 1864).

Para encerrar, divisando acerto em relação ao posicionamento meritório adotado pela sentença recorrida o posicionamento de NEVES CASTRO e PONTES DE MIRANDA a respeito deste tema de grande relevância na definição do direito material para uma das partes: ‘Apesar, porém, de todos os meios que as leis facultam ao Juiz, para uma decisão justa, pode dar-se o caso de haver uma perfeita colisão de provas, isto é, ambas as partes seja de igual força. Neste caso prevalece a prova produzida pelo réu. Efetivamente, a posição do réu e mais favorável a do autor, e as leis romanas nos diziam: ‘ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI; E TAMBÉM, ACTORI NON PROBANTE REUS ABSOLVITUR; E FINALMENTE; FARORABILIA REI POTIUS, QUAN ACTORES HABENTUR’ (‘in’ Teoria das Provas, 2a. edição, pag. 381, n. 380, copilado da obra supra, pag. 1864).

Por tais razões, a pretensão recursal soçobra e, de rigor é manter hígida ab bem lançada sentença de primeiro grau.

Conclusão - Feitas essas considerações, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença. Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, devidos ao patrono da parte Apelada. Contudo, resta mantida a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. (Lei 1.060/50 c/c § 3o, art.98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022